Tribunal: TJDFT
Processo: 0036854-04.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036854-04.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: ARACI DIAS DA SILVA CAVALCANTE, BENOIR LEITE PEREIRA, DEBORA RUFINO BASTOS, MANOEL FRANCISCO EVANGELISTA CAVALCANTE, MARIA DE JESUS DIAS DO NASCIMENTO DESPACHO Intimem-se os recorridos MARIA DE JESUS DIAS DO NASCIMENTO, DÉBORA RUFINO BASTOS, MANOEL FRANCISCO EVANGELISTA CAVALCANTE e BENOIR LEITE PEREIRA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem sobre a petição de ID no 27642828. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007